Tribunal: TJDFT
Processo: 0724044-27.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
CIVIL. TELEFONIA E INTERNET. COBRANÇA INDEVIDA DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. Rejeitada a preliminar de impugnação à gratuidade de justiça pleiteada pela requerida em contrarrazões, à míngua de prova hábil (ao encargo do impugnante) a elidir a alegação de hipossuficiência. Demonstrada, pois, a situação de hipossuficiência necessária à concessão da medida.
II. Mérito:
A. A matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca de eventual reparação por danos extrapatrimoniais.
B. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
C. Sendo assim, a situação vivenciada pelo requerente/recorrente (cobrança indevida), por si só, não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade (CPC, Art. 373, inciso I). Desse modo, não prospera o pleito de reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade do ofendido.
III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).